Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703924-74.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COLÉGIO MAJORITÁRIO EDUCACIONAL DE FORMOSA EIRELI - ME RECORRIDA: BIANCA MAGALHÃES ANGHEBEM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. PROVAS NOVAS NÃO RECONHECIDAS. DOCUMENTOS QUE JÁ ESTAVAM EM POSSE DA PARTE AUTORA NO MOMENTO DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO RESCINDENDA. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO DESTA AÇÃO ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação rescisória é uma ação autônoma (ou remédio) que objetiva desfazer os efeitos de sentença já transitada em julgado, ou seja, da qual já não caiba mais qualquer recurso, tendo em vista vício existente que a torne anulável. Tem, portanto, natureza desconstitutiva, ou seja, tirar os efeitos de outra decisão que está em vigor. Seu escopo é atingir sentenças consideradas anuláveis, as quais estarão definitivamente sanadas após o prazo decadencial para sua propositura (cf. Acórdão 1228612, 07084938920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, DJE: 14/2/2020). 2. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, o documento novo apto a rescindir a sentença, é aquele que já existia ao tempo da prolação, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da rescisória, conhecimento da existência ao tempo do processo primitivo ou por não ter sido possível juntá-lo aos autos por justo motivo. Precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT. 2.1. Na situação em exame, a parte autora (instituição de ensino) expressamente reconhece que a documentação que lastreou esta rescisória já se encontrava em seus arquivos internos, mas que, por desorganização administrativa, foi arquivado junto a documentos de outra aluna da instituição, motivo este que não deve ser reputado como justa causa, já que inexistia qualquer obstáculo externo que pudesse impedi-la de acessar tais elementos de prova. 2.2. Admitir o processamento desta ação rescisória pelos motivos apresentados – desconhecimento da atual gestora acerca de documentos que já existiam nos arquivos acadêmicos da instituição de ensino –, além de não atender a finalidade desta ação, acarretará em beneficiar a parte negligente por sua própria torpeza, o que é notoriamente vedado pelos Tribunais. 3. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a prova nova apresentada seria documento idôneo para rescindir a sentença, tendo em vista que a ora recorrida não teria sofrido qualquer tipo de dano, por não ter sido entregue a documentação adequada para fazer jus ao seu direito. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestado/suspenso o cumprimento de sentença que tramita sob o n. 0734601-89.2018.8.07.0001, na 18a Vara Cível de Brasília/DF, até que haja decisão de mérito do presente recurso. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 966, inciso VII, do CPC, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “Admitir o processamento desta ação rescisória pelos motivos apresentados – desconhecimento da atual gestora acerca de documentos que já existiam nos arquivos acadêmicos da instituição de ensino –, além de não atender a finalidade desta ação, acarretará em beneficiar a parte negligente por sua própria torpeza (...)” (ID 26433302). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027